Tribunal: TJMT
Processo: 1022187-10.2022.8.11.0041
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-03-07
Data de publicação: 2023-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1022187-10.2022.8.11.0041
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Revogação/Concessão de Licença Ambiental]
Relator: Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI.

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (RECORRIDO), JOAO WASHINGTON SCATOLIN - CPF: 277.260.208-73 (RECORRIDO), JOSE OTON SCATOLIN - CPF: 286.147.658-35 (RECORRIDO), ROBERTO ZAMPIERI - CPF: 091.384.438-13 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (JUIZO RECORRENTE), JUÍZO DA VARA ESPECIALIZADA DO MEIO AMBIENTE (JUIZO RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JOSE OTON SCATOLIN - CPF: 286.147.658-35 (JUIZO RECORRENTE), ROBERTO ZAMPIERI - CPF: 091.384.438-13 (ADVOGADO), JOAO WASHINGTON SCATOLIN - CPF: 277.260.208-73 (JUIZO RECORRENTE), SUPERINTENDENTE DE REGULARIZAÇAO E MONITORAMENTO AMBIENTAL DA SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE (RECORRIDO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0023-50 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0016-20 (RECORRIDO), JUÍZO DA VARA ESPECIALIZADA DO MEIO AMBIENTE DE CUIABÁ (JUIZO RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, SENTENÇA RATIFICADA

E M E N T A

REQUERENTE:
JOÃO WASHINGTON SCATOLIN e JOSE OTON SCATOLIN

REQUERIDO:
ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – REEXAME NECESSÁRIO DA SENTENÇA – MANDADO DE SEGURANÇA – PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO – CADASTRO AMBIENTAL RURAL – DEMORA NA APRECIAÇÃO DO REQUERIMENTO – PRAZO – PORTARIA N. 389/2015/SEMA/MT – DIREITO LÍQUIDO E CERTO VIOLADO – SENTENÇA RATIFICADA. A demora, injustificada, na apreciação e decisão do procedimento administrativo, para concessão do cadastro ambiental rural, fere o direito líquido e certo da parte impetrante e viola o princípio da duração razoável do processo. As licenças ambientais deverão ser apreciadas e decididas, no prazo máximo de 06 (seis) meses, a contar do ato de protocolo do requerimento, até seu deferimento ou indeferimento (Portaria n. 389/2015/SEMA).

R E L A T Ó R I O

REQUERENTE:
JOÃO WASHINGTON SCATOLIN e JOSE OTON SCATOLIN

REQUERIDO:
ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Reexame Necessário
, referente a r. sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente, nos autos do Mandado de Segurança identificado pela numeração única: 1022187-10.2022.8.11.0041, impetrado por
JOSÉ OTON SCATOLIN
e
JOÃO WASHINGTON SCATOLIN
em face de
ESTADO DE MATO GROSSO,
no qual foi concedida a segurança para determinar à autoridade coatora que observe os prazos estabelecidos na Portaria n° 389/2015/SEMA, no que concerne a análise e validação da inscrição do imóvel rural – Fazenda Estivada, localizado no Município de Paranatinga (MT) – no Cadastro Ambiental Rural no MT 28.700/2017 em 13.12.2021 sem prejuízo do preenchimento integral dos requisitos exigidos por lei, devendo o cumprimento desta decisão ser comprovado nos presentes autos no prazo de 15 (quinze) dias, extinguindo o feito com resolução de mérito (ID: 146319279).

As partes não interpuseram Recurso de Apelação.

A Douta Procuradoria-Geral de Justiça se fez presente, na pessoa do Exmo. Dr. Procurador de Justiça, Sr. Luiz Alberto Esteves Scaloppe, manifestando pela ratificação da r. sentença (ID: 146789651).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

REQUERENTE:
JOÃO WASHINGTON SCATOLIN e JOSE OTON SCATOLIN

REQUERIDO:
ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Consoante ao transcrito no relatório, trata-se de
Reexame Necessário
, referente a r. sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente, nos autos do Mandado de Segurança identificado pela numeração única: 1022187-10.2022.8.11.0041, impetrado por
JOSÉ OTON SCATOLIN
e
JOÃO WASHINGTON SCATOLIN
em face de
ESTADO DE MATO GROSSO,
no qual foi concedida a segurança vindicada.

Denota-se dos autos que JOÃO WASHINGTON SCATOLIN e JOSE OTON SCATOLIN impetrou o Mandado de Segurança, contra o ato, tido por ilegal, praticado pelo Superintendente de Regularização e Monitoramento Ambiental da Secretaria de Estado de Meio Ambiente de Mato Grosso – SEMA-MT –, alegando que, no dia 13/12/2021, protocolou, junto ao referido órgão público, o requerimento, visando à obtenção do Cadastro Ambiental Rural – CAR-MT n. 28700/2017 –, referente à sua propriedade localizada no Município de Paranatinga-MT, e que se encontra no aguardo da decisão (ID: 146319265).

Sustentou, na inicial, que o prazo previsto em lei foi ultrapassado, e não foi prolatada nenhuma decisão pelo órgão ambiental e, em decorrência desse fato, seu imóvel encontra-se em situação irregular.

O Juízo de piso, ao apreciar o pedido de liminar, concedeu-o, parcialmente, determinando que a autoridade coatora observasse os prazos estabelecidos na Portaria n. 389/2015/SEMA (ID: 146319270).

Ao analisar o mérito, o Juízo
“a quo”
concedeu a ordem pleiteada, ficando a parte dispositiva assim transcrita:

“Diante do exposto, com base no artigo 1°. da Lei n. 12.016/2009, CONCEDO A SEGURANÇA apenas para determinar à autoridade coatora que observe os prazos estabelecidos na Portaria n. 389/2015/SEMA, referente à análise e validação da inscrição do imóvel rural – Fazenda Estivada, localizado no Município de Paranatinga (MT) – no Cadastro Ambiental Rural no MT 28.700/2017 em 13.12.2021 sem prejuízo do preenchimento integral dos requisitos exigidos por lei, devendo o cumprimento desta decisão ser comprovado nos presentes autos no prazo de 15 (quinze) dias, bem como JULGO EXTINTO o processo, com julgamento do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC.

Processo isento de custas e honorários advocatícios, conforme dispõem as Súmulas 512 do STF e 105 do STJ, bem como o artigo 10, inciso XXII, da Constituição do Estado de Mato Grosso. Encaminhe-se ainda cópia desta decisão à autoridade coatora, bem como à Procuradoria-Geral do Estado, por meio do oficial de justiça, nos termos do art. 13 da Lei n. 12.016/2009. Após o decurso do prazo recursal, remetam-se os autos à Superior Instância, em vista do reexame necessário da sentença, nos termos dos art. 14, §1°, da Lei n. 12.016/2009.”

Sabe-se que o mandado de segurança é remédio de natureza constitucional, disposto à proteção de direito líquido e certo, exigindo-se, para tanto, a constatação, de plano, do direito alegado, em virtude de ter rito processual célere e não comportar dilação probatória.

Voltando os olhos à questão de fundo, estou convencido de que o caso vertente comporta a concessão da segurança, com a consequente manutenção da sentença, pelos motivos a seguir expostos.

No presente caso, a Impetrante questiona a inércia da autoridade coatora em decidir seu requerimento, formulado no processo administrativo, qual seja, de inscrição no Cadastro Ambiental Rural n. 28.700/2017.

A Constituição da Republica Federativa do Brasil, em seu artigo 5o, inciso XXXIII, dispõe sobre o direito, concedido a todos, de receber da Administração Pública informações de interesse particular ou coletivo:

“Art. 5° (...)

XXXIII - todos têm direito a receber dos órgãos públicos informações de seu interesse particular, ou de interesse coletivo ou geral, que serão prestadas no prazo da lei, sob pena de responsabilidade, ressalvadas aquelas cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado;”

No âmbito do Estado de Mato Grosso, a Lei Estadual n. 7.692/2002, que regula o processo administrativo, perante a Administração Pública Estadual, centralizada e descentralizada, que não tenha disciplina legal específica, estabelece procedimentos e prazos para a conclusão de pretensões administrativas que lhe são submetidas, prestigiando, dessa forma, o direito fundamental à razoável duração do processo e a celeridade de sua tramitação (art. 5°, inciso LXXVIII, da CRF), conforme registra o art. 1°, da referida lei. Confira-se:

“Art. 1o - Esta lei regula os atos e procedimentos administrativos da Administração Pública centralizada e descentralizada do Estado de Mato Grosso, que não tenham disciplina legal específica.

§ 1o - Para os fins desta lei, consideram-se:

I - órgão: unidade de atuação integrante da estrutura da Administração direta;

II - entidade: a unidade de atuação dotada de personalidade jurídica, integrante da Administração indireta;

III - autoridade: o servidor ou agente público dotado de poder de decisão.

§ 2o - Considera-se integrante da Administração descentralizada estadual toda pessoa jurídica controlada ou mantida, direta ou indiretamente, pelo Poder Público estadual, seja qual for seu regime jurídico.”

Ressalte-se, ainda, que a Lei Estadual n. 7.692/2002 ressalva a sua aplicação subsidiária aos “procedimentos administrativos com disciplina legal específica”, conforme seu art. 2°.

A propósito, o órgão ambiental estadual, com esteio no art. 23, inciso VI, art. 24, inciso VI e § 2°, ambos da Constituição da Republica Federativa do Brasil, art. 14, caput, da Lei Complementar n. 140/2011, art. 6°, § 1°, da Lei n. 6.938/1981 e art. 14, da Resolução CONAMA n. 237/1997, editou a Portaria n. 389, de 06 de agosto de 2015, em que disciplina os prazos de análise dos processos de licenciamento ambiental, no âmbito da Secretaria de Estado de Meio Ambiente – SEMA –, que deverão ser observados pela Administração Pública, quando da apreciação de pedidos administrativos que objetivem o licenciamento e (ou) autorização ambiental, no âmbito do Estado de Mato Grosso, conforme dispõe o seu art. 2°,
in verbis
:

“Art. 2° - As licenças ambientais deverão ser analisadas no prazo máximo de 6 (seis) meses a contar do ato de protocolo do requerimento até seu deferimento ou indeferimento, ressalvados os casos em que houver EIA/RIMA e/ou audiência pública, quando o prazo será de até 12 (doze) meses.”

Considerando essas premissas, conclui-se que, nas ações mandamentais, iniciadas antes da vigência da Portaria n. 389/2015/SEMA – 06-08-2015 –, os prazos conferidos ao órgão ambiental estadual para apreciação e conclusão dos pedidos administrativos que visem à obtenção de licenças e (ou) autorizações ambientais, devem ser aqueles previstos na Lei Estadual n. 7.692/2002; e, nas iniciadas após a vigência da Portaria n. 389/2015/SEMA – 06/08/2015 –, os prazos conferidos ao órgão ambiental estadual para apreciação e conclusão de pedidos administrativos que visam à obtenção de licenças e (ou) autorizações ambientais, devem ser aqueles previstos na própria Portaria n. 389/2015/SEMA.

In casu, o presente Mandado de Segurança foi protocolado em 15/06/2022, logo, os prazos a serem observados devem ser os da Portaria n. 389/2015/SEMA, como bem consignado pelo Magistrado sentenciante.

Desse modo, a Portaria n. 389/2015/SEMA regula os prazos de análise dos processos de licenciamento ambiental, no âmbito da Secretaria de Estado do Meio Ambiente, fixando 06 (seis) meses para a conclusão dos processos administrativos, ressalvados os casos em que houver a necessidade de elaboração de estudo, ou relatório, de impacto ambiental e (ou) audiência pública, quando o prazo será de 12 (doze) meses.

Nessa quadra, conclui-se que não sendo observados quaisquer dos prazos estabelecidos nos referidos dispositivos, a Administração Pública Estadual estará atuando em desconformidade com os princípios constitucionais da legalidade, eficiência e razoável duração do processo administrativo.

Da análise dos fatos e documentos que instruem o
writ
, verifico que, de fato, a Impetrante aguarda a análise do seu pedido administrativo, desde o dia 13/12/2021, quando protocolou o CAR n. 28.700/2017.

Dessa forma, o prazo estabelecido para apreciação e decisão nos processos administrativos, no âmbito da Administração Pública Estadual, foi, há muito, ultrapassado e, a meu sentir, é direito da Impetrante obter alguma decisão final no procedimento. Trata-se do poder-dever, de a Administração Pública dar solução ao assunto reclamado.

Nessa esteira, é evidente que a omissão da Administração em decidir o Processo Administrativo configura violação ao direito, líquido e certo, da Impetrante que não deve aguardar, indefinidamente, a decisão ao seu pedido.

Por tais considerações, a ratificação da sentença que concedeu a segurança, para determinar que a autoridade coatora observasse os prazos estabelecidos na Portaria n. 389/2015, referentes ao CAR-MT n. 28.700/2017, sem prejuízo do preenchimento integral dos requisitos exigidos por lei, é medida impositiva.

Fortes nessas razões e em consonância ao parecer ministerial,
RATIFICO
a sentença, sob Reexame.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/03/2023